Tribunal: TJMT
Processo: 1008040-68.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008040-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), INALDA CLEAS ALVES VIEIRA - CPF: 693.151.243-91 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO – POSTERIOR EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO.

Transitada em julgado a decisão de extinção da ação de busca e apreensão e revogada a liminar expropriatória, a instituição financeira noticia a alienação do bem, respaldada pelo artigo 2º,
caput
, do Decreto Lei nº 911/69.

No caso, não há óbice para que ocorra a devida compensação entre os débitos e créditos, em observância ao artigo 368 do Código Civil (TJ-MT 10202119120228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008040-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

AGRAVADA: INALDA CLEAS ALVES VIEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto pela
BANCO PAN S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1005497-79.2017.8.11.0040, ajuizada em face de
INALDA CLEAS ALVES VIEIRA
, que indeferiu o pedido de compensação de valores realizado pela instituição financeira e determinou sua intimação para manifestação acerca do saldo residual.

Aduz o agravante que nos autos foi comprovada a impossibilidade de restituição do veículo, ante a venda, já comprovada nos autos, a obrigação de restituir deve ser convertida em perdas e danos.

Assinala que as partes passaram a ser credoras e devedoras entre si, sendo necessária a aplicação da compensação, por isso faz-se necessário a reforma da decisão agravada.

Conforme exposto nos autos, a agravada ainda é devedora da quantia de R$11.822,09 (onze mil, oitocentos e vinte e dois reais e nove centavos), e aplicando-se a devida compensação, temos o valor de R$4.827,89 (quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos) como valor devido.

Deste feito, para que não haja o locupletamento sem causa da parte, necessário que sobre o montante devido, ocorra o abatimento dos valores devidos e não pagos decorrentes do contrato.

Afirma que a compensação é medida de rigor e justiça no presente caso, haja vista que as partes são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra.

Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da r. decisão guerreada, acolhendo os cálculos apresentados neste recurso para a aplicação da compensação conforme fundamentação exposta.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 28.04.2023, conforme decisão de Id. 166828691.

A agravada ofereceu as contrarrazões, rebatendo os argumentos do agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id.167070190.

Preparo recolhido no Id. 164444190.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO PAN,
ora agravante
,
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
INALDA CLEAS ALVES VIEIRA
, ora agravada, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

A tutela de urgência foi deferida no Id. 12870171, determinando a Busca e Apreensão do veículo automotor de Marca: HONDA, Modelo: BIZ 0P Básico 110I, Ano: 2017/2017, Cor: vermelha, e cumprida conforme certidão positiva de cumprimento de liminar e citação de Id n.º 13857478.

No Id 16091476, foi certificado o decurso do prazo sem apresentação de contestação pela parte requerida.

Em análise ao feito, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial, nas mãos da instituição financeira, cuja apreensão tornou definitiva, devendo as parcelas quitadas pela devedora serem abatidas do saldo remanescente em caso de venda do bem (Id. 31466069).

Ato contínuo, o próprio agravante informou nos autos pagamento voluntário do débito, e trouxe o cálculo do que entende devido à parte agravada. Entretanto, pleiteou a compensação dos valores entre credor e devedora.

O juízo indeferiu o pedido, determinando pagamento total da conversão em perdas e danos, conforme o teor do
decisum
, no ponto que interessa:

“A parte autora ajuizou Ação de Busca e Apreensão de Veículo onde foi deferida e cumprida a liminar, conforme certidão positiva de cumprimento de liminar e citação de ID n.º 13857478.

Ato contínuo, a presente ação foi julgada procedente para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo HONDA, Modelo: Biz 0P basico 110I, Ano: 2017/2017, Cor: vermelha, Chassi: 9C2JC7000HR204627, Renavam: 00182290565, descrito na inicial.

Interposto recurso de apelação pela requerida Inalda Cleas Alves Vieira, o mesmo foi provido, anulando a r. sentença e julgando extinta, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão manejada pelo Banco Pan S/A, revogando a liminar deferida em favor do mesmo, e, via de consequência, determinando a restituição do automóvel objeto da lide ou, tendo sido o bem alienado, a conversão em perdas e danos, na forma do artigo 3º, § 7º, do Decreto-Lei nº. 911/69.

Interposto recurso especial pelo Banco Pan S/A, ao qual foi negado seguimento. Certificado o trânsito em julgado em 01/03/2023.

Na sequência, as partes foram intimadas para requererem o que entenderem de direito.

Em manifestação de id. 112537819, a instituição financeira BANCO PAN S.A informou impossibilidade de restituição do veículo, ante a venda, já comprovada nos autos. Na mesma ocasião, informou o pagamento do valor de R$ 4.827,89, pugnando pela aplicação do instituto da compensação, uma vez que a parte requerida ainda seria devedora da quantia de R$ 11.822,09.

Em manifestação de id. 112676021, a parte requerida concorda com os cálculos apresentados pela própria autora, no valor de R$ 16.649,98. Lado outro, aduz não ser possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação.

(...)Transitada em julgado a sentença, o efeito natural e imediato é a ineficácia da medida liminar que autorizava a apreensão do veículo, impondo-se ao credor a obrigação de restituição do bem ou o depósito do valor correspondente.

No que se refere à possibilidade compensação de valores ante existência de eventual saldo com relação ao contrato firmado entre as partes, por se tratar o caso de ação declarada extinta, tem-se que não é possível tal abatimento sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação, pois o objetivo de satisfazer o débito (ou parte dele) seria atingido.

Eventual compensação de valores dever ser feita em ação própria, observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Portanto
, indefiro
o requerimento formulado ao id. 112537819.

Diante do exposto, ante a impossibilidade de compensação de valores no caso em apreço,
INTIME-SE
o Banco Pan S/A do saldo remanescente no valor de R$ 11.822,09 (onze mil oitocentos e vinte e dois reais e nove centavos), no prazo de 15 dias.

DETERMINO
a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados id. 112537828, conforme requerido ao id. 112676021”
(Id. 112782687)

Inconformado, o agravante pugna pela concessão da tutela recursal para que seja deferida a possibilidade de compensação de valores.

Pois bem. Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual o juízo singular, indeferiu o pedido de compensação de valores realizado pela instituição financeira e determinou sua intimação para manifestação acerca do saldo residual.

Sabe-se que a compensação constitui um aspecto material do princípio da economia, fundada na ordem pública, sendo plenamente viável quando duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra.

Assim, inexiste óbice para que ocorra a devida compensação entre os valores, em observância ao artigo 368 do Código Civil:

“
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

Em manifestação de id. 112537819 – autos de origem, a instituição financeira informou impossibilidade de restituição do veículo, ante a venda, já comprovada nos autos. Na mesma ocasião, informou o pagamento do valor de R$4.827,89 (quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), pugnando pela aplicação do instituto da compensação, uma vez que a parte requerida ainda seria devedora da quantia de R$11.822,09 (onze mil, oitocentos e vinte e dois reais e nove centavos).

Desse modo, a
instituição financeira deverá indenizar a autora no valor do veículo a época da alienação extrajudicial, a ser apurado com base na Tabela FIPE, deduzindo-se o montante referentes às parcelas do financiamento que não foram quitadas, para fins de evitar o locupletamento ilícito.

Sobre o tema, é assente o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – BUSCA E APREENSÃO – CONHECIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À PURGA DA MORA EXTEMPORÂNEA – POSTERIOR ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL – HIPÓTESE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS QUE CONSISTE NO VALOR DO VEÍCULO, DE ACORDO COM A TABELA FIPE –
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLENTES
– RECURSO PROVIDO. Depois de cumprida a liminar de busca e apreensão, consolida-se no patrimônio do credor fiduciário o veículo alienado (DL 911 /69 3º § 1º), podendo ele aliená-lo sem notificação do devedor, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida, nos termos do artigo 2º do Decreto-lei 911 /69. Entretanto, quando a instituição financeira se manifesta nos autos, apresentando conduta inequívoca quanto a possibilidade de purgar a mora extemporaneamente e, logo depois de efetivado o pagamento da dívida pelo devedor, aliena o veículo, age em deslealdade processual, tendo em vista que gerou na outra parte uma determinada expectativa.
É devida à conversão em perdas e danos, de modo que a instituição financeira deverá indenizar a autora no valor do veículo a época da alienação extrajudicial, a ser apurado com base na Tabela FIPE, deduzindo-se o montante referentes às parcelas do financiamento que não foram quitadas.
”

(TJ-MT - AC: 10036016020208110051, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – POSTERIOR EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transitada em julgado a decisão de extinção da ação de busca e apreensão e revogada a liminar expropriatória, a instituição financeira notícia a alienação do bem, respaldada pelo artigo 2º, caput, do Decreto Lei nº 911/69.
No caso, não há óbice para que ocorra a devida compensação entre os débitos e créditos, em observância ao artigo 368 do Código Civil
.”
(TJ-MT 10202119120228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para possibilitar a
compensação de valores entre o crédito e o respectivo débito existente nos autos de origem,
em observância ao artigo 368 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023